Tribunal: STF
Processo: HC 185130
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dosimetria da pena. Supressão de instâncias. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENADO À PENA DE 12 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (540 KG DE MACONHA). REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, ‘b’, dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para ‘negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema’ (grifei). 
    II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 
    III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a elevada quantidade de droga apreendida (540 kg de maconha), por ocasião do flagrante, em poder do ora agravante, somada à utilização de veículo objeto de crime, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes. 
    V - Ademais, verifica-se que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública também está fundamentada na contumácia delitiva do agente, tendo em vista ‘a existência de outros processos contra o Réu’. Tal circunstância revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    VI – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    VII - Não tendo o eg. Tribunal a quo examinado os pedidos de absolvição e de reforma da dosimetria da pena, não cabe a este Tribunal Superior analisar os temas, sob pena de indevida supressão de instância. 
    VIII - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, no art. 180, caput, e no art. 304, c/c o art. 297, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 559.129/BA). O Relator, Min. Leopoldo Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), não conheceu do writ. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante, em síntese, requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante ante a “falta de fundamentação do referido decreto e ou Revogação do Decreto prisional pela desnecessidade do mesmo”. Ademais, fundamenta o pedido apontando a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), afirmando que o paciente é “portador de hipertensão arterial, fazendo uso de medicamentos, e [teve] diversas passagens pela enfermaria EM CONSEQUÊNCIA DE DISPNEIA E DOR TORÁCICA, SENDO MEDICADO POR DIVERSAS VEZES COM ANTI-INFALMATÓRIO E BRONCO DILATADORES”.
    5. A defesa pede, ainda, “o REDIMENSIONAMENTO DA PENA aplicada pela Autoridade Coatora, tendo em vista a absoluta incongruência com os parâmetros balizadores da dosimetria previstos na legislação penal em vigência, que determine pela condenação do mesmo apenas na pena descrita no Art., 33 da lei de drogas arbitrando a pena base no mínimo legal em 05 anos, posterior seja aplicada a causa de diminuição da pena descrita no § 4º da lei reduzindo para 2/3, em 01 ano e 08 meses no regime inicial aberto ou substituir pela pena restritiva de direitos, tendo em vista que a pena não mais pode ser agravada com fundamento da substancia e quantidade da droga, conforme enunciado do STF 849”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. O caso também atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a elevada quantidade de droga apreendida (540 kg de maconha), por ocasião do flagrante, em poder do ora agravante, somada à utilização de veículo objeto de crime, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 
    […]
    Ademais, verifica-se, novamente, que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública também está fundamentada na contumácia delitiva do agente, tendo em vista ‘a existência de outros processos contra o Réu’ (fl. 168 da r. sentença condenatória). Tal circunstância revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    […].”
    10. Quanto ao mais, registro que as questões relativas à dosimetria da pena e ao alegado estado de saúde do paciente não foram sequer discutidas pelas instâncias de origem (TJ/BA e STJ). Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator